Tribunal: STF
Processo: ARE 723655
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
RECURSO – OPORTUNIDADE – BALIZAMENTO. Há de considerar-se, no que toca à observância do pressuposto de recorribilidade que é a oportuna manifestação do inconformismo, a data da ciência do ato impugnado e a de entrada do recurso no protocolo do Tribunal.